Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS. FALHA NA REDE ELÉTRICA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM ABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

I – Inequívoco nos autos o cerceamento do direito de defesa, pois o i. Juízo a quo, após verificada a inércia da ré em apresentar defesa, decidiu pelo julgamento antecipado da lide sem oportunizar a fase probatória, em afronta ao disposto no art. 349 do CPC. Declarada a nulidade do processo.

II – Apelação provida.